Tribunal: TJMT
Processo: 1064707-71.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064707-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WANDERSON DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 022.486.912-46 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÁXIMO, LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (
TRINTA POR CENTO
).

TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 323289358 - reclamação nº
1064707-71.2023.8.11.0001
– JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso, o Recorrente deixou de auferir o adicional de insalubridade durante todo o período laborado, portanto, reconheço de ofício, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- matéria de ordem pública.

Sendo a prescrição, matéria de ordem pública, o seu conhecimento, de ofício, não implica em
“reformatio in pejus”
. Precedentes. (
STJ - 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.226.030/MG – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 14/5/2025 - DJEN 19/5/2025
); (
STJ - CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1000914-19.2024.8.11.0036 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 8/6/2025 - DJE 8/6/2025
).

- MÉRITO.

- da prova produzida.

O adicional de insalubridade e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

No caso, a Reclamante é servidora pública estadual, exercendo o cargo
Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado – 30 horas semanais, exercendo suas atividades na função de Serviços Gerais/Limpeza, lotado na unidade educacional Escola Estadual La Salle
.

Conforme se verifica nos autos, o Laudo Pericial
(id. 323289351)
e do Parecer Técnico
(id. 323289356)
concluíram que, para a escola e o cargo exercido, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% (
quarenta por cento
).

Embora conste nos autos laudo pericial que reconheça a insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (
quarenta por cento
), verifica-se que o pleito da parte Recorrente se restringe ao adicional de 30% (
trinta por cento
). Assim, a concessão do adicional em grau máximo extrapolaria os limites do pedido, caracterizando julgamento
extra petita
.
Desse modo, impõe-se a manutenção do adicional de insalubridade no percentual requerido, correspondente a 30% (
trinta por cento
).

- do termo inicial.

Quanto ao termo inicial, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade em período anterior à realização da perícia e à formalização do respectivo laudo técnico comprobatório. Assim, o marco inicial para o pagamento do referido adicional deve ser fixado na data de elaboração do laudo técnico que reconheceu a insalubridade, observada a exclusão das parcelas eventualmente alcançadas pela prescrição.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-
DEFIRO PARCIALMENTE o recurso,

reformando a sentença, para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial;
2.2)
Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a incorporar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 30% (
trinta por cento
), tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o salário mínimo, nos termos da Lei Complementar nº 170/2022;
2.3)
Condenar ao pagamento retroativo das verbas não prescritas, devendo ser observada, até o advento da Lei Complementar nº 170/2022, a base de cálculo correspondente ao vencimento-base do servidor e, a partir da referida lei, o índice utilizado para reajustar o salário mínimo;
2.4)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025